Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-92.2020.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000822-92.2020.8.14.0140

APELANTE: ILSON PAIVA DE ALENCAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento, desclassificando a conduta do apelante para a prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, e declarando, de ofício, a extinção da punibilidade, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Ilson Paiva de Alencar, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única do Termo de Cachoeira do Piriá/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Ainda, a reforma da dosimetria basilar (Num. 6581894 - Págs. 1 a 10).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas para fixação da pena base, do delito de tráfico de drogas, ao mínimo legal (Num. 6581896 - Págs. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Num. 7597701 - Págs. 1 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.434/2006.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 6581888 - Págs. 2 a 6):

A meu ver a materialidade do crime ora apurado encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de Exame Definitivo que confirma que o material apreendido era substância entorpecente, haja vista, que segundo exames macro e microscópicos e reações químicas concluiu-se tratar-se de 72,900 (setenta e dois gramas, novecentos miligramas) de Cannabis Sativa, conhecida por Maconha; (laudo de fls. 29).

Desta forma entendo estar devidamente comprovada a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal 11.343/2006. Passo agora, verificar a autoria do delito. Analisando o depoimento do acusado prestado perante o juízo, observo que o réu confessou a autoria do delito, e ao ser questionado, apenas alegou que é usuário de drogas, para o seu consumo no momento da abordagem e que a droga ainda seria para tratamento e que teria adquirido de uma pessoa conhecida por Nego Catita, eis os termos das suas declarações:

ILSON PAIVA DE ALENCAR: Narrou em juízo que ele é usuário de drogas e que a droga encontrada era para fazer um remédio que lhe haviam ensinado; Que havia adoecido de derrame e que precisava fazer o remédio para passar no braço e beber; Que é usuário desde os 15 anos, Que não irá mais ser usuário; Que nunca respondeu a nenhum outro processo; Que havia comprado a droga na cidade de Cachoeira de um traficante que havia passado em sua rua, conhecido como negão, que já faleceu.

Ocorre que apesar disso não posso acolher a tese de desclassificação para o uso, eis que a meu ver especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais que participaram da sua prisão, o acusado estava praticando o crime de tráfico de entorpecente, tanto que a droga estava em sua posse. Importante é ser destacado que nossa jurisprudência já se pacificou que cabe ao réu demonstrar que a substância encontrada com ele era para consumo próprio, o que a meu ver não restou demonstrado pelo réu, senão vejamos:

(...)

Por outro lado, a meu ver restou foi demonstrado que o acusado realmente estava na verdade era guardando, vendendo, transportando e entregando substância entorpecente, o que, por si só afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de uso:

(...)

Além disso, merecem especial atenção entre os depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento o dos policiais, pois, descreveram minuciosamente como efetivamente aconteceu a diligência, o qual está em sincronismo com as demais provas existentes nos autos. Desta feita, observa-se que os policiais encontraram a substância entorpecente no momento da abordagem, sob a cama, em sua residência. Desta forma, entendo existir prova suficiente para reconhecimento da autoria do delito na pessoa do acusado.

Apesar da defesa em sua peça defensiva final não ter afirmado que a prova testemunhal não merece crédito, entendo importante demonstrar que ela é válida, pois, o simples fato da testemunha ser policial que participou da diligência não torna suspeito ou inválido o seu testemunho, como bem decidiu a 2ª Turma do nosso Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 77.974/RS, cuja ementa segue transcrita, in verbis:

(...)

Vejamos então os termos das declarações das testemunhas e dos policiais que estavam na ocorrência que gerou a prisão do acusado: Raimundo Silvano Damasceno dos Santos: Narrou em juízo que já haviam algumas denúncias na cidade de Cachoeira de que o denunciado comercializava drogas, e que na data que aconteceu o fato, tinha vindo uma guarnição policial de Capanema que estavam de posse dessas informações (sobre a comercialização de drogas) e tinham vários alvos e um deles foi a casa do acusado; Que não sabia sobre o acusado; Que quando chegaram na residência fizeram um cerco, mas que ele não adentrou na casa, apenas o cabo Glueber e a guarnição de Capanema entraram na casa; Que Gleuber lhe disse que encontraram drogas embaixo da cama; Que a droga era do tipo maconha, encontrada prensada; Que o acusado alegou que a droga não era sua e que ele era viciado; Que o acusado não resistiu a prisão; Que não encontraram dinheiro trocado com o acusado.

Cosmo Helder: Narrou em Juízo que foram acionados para irem até a casa do acusado; Que o cabo Glueber foi quem adentrou a casa; Que a droga era tipo maconha; Que já ouviu relato de que o acusado comercializava drogas, mas que sabia apenas que ele era usuário; Que no dia do fato estavam em serviço e que chegou a guarnição de Capanema para efetuarem a diligências nas casas alvo da missão e que também em outras casas foram encontradas drogas.

Gleuber Araújo da Silva: Narrou em Juízo que receberam uma denuncia e saíram em diligência com a guarnição de Capanema com destino a algumas alvos e um deles era a casa do acusado; Que adentrou a casa e que encontraram uma quantia de droga prensada embaixo da cama; Que o acusado alegou que a droga não era sua; Que ele perguntou ao acusado se tinha ido alguém a sua casa naquele dia e que poderia ter deixado essa droga lá e ele respondeu que sim, algumas pessoas tinham ido na sua casa naquele dia; Que o acusado não resistiu a prisão; Que nunca ouviu falar que o acusado era traficante; Que não viu pessoas ao entorno da casa que poderiam ser usuários de drogas;.

Assim entendo estar comprovado que o acusado cometeu o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n° 11343/2006, especialmente na modalidade guardar e ter em depósito, vender, transportar e entregar a terceiros, não havendo motivos para absolvição por falta de provas, já que de tudo o colhido nos autos no entendimento deste magistrado existe comprovação de que o réu cometeu esse crime.

É oportuno ressaltar, que reiterados julgados têm afirmado que a prova constante do Inquérito Policial não deve ser desprezada simplesmente porque obtida nessa fase. O que vale é força do convencimento da prova e não lugar onde a mesma foi produzida. Nesse sentido:

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, no laudo toxicológico definitivo (Num. 6581876 - Págs. 2 a 3), o qual a atesta a natureza deletéria do entorpecente apreendido com o ora apelante – 72,900g (setenta e dois gramas e novecentos miligramas) de maconha -; e nos depoimentos dos policiais, Srs. Raimundo dos Santos, Cosmo Helder e Gleuber da Silva, que realizaram a sua prisão em flagrante.

Verifico, entretanto e
data máxima venia
, que assiste razão à defesa quanto ao pleito desclassificatório. Explico.

As testemunhas de acusação relatam, em juízo, que receberam denúncia, anomia, e saíram em diligência à casa do acusado, um dos alvos daquela. Que ao entrarem na residência do réu, encontraram embaixo da sua cama o entorpecente em questão - 72,900g (setenta e dois gramas e novecentos miligramas) de maconha. Que não apreenderam dinheiro ou outros objetos, confirmados, inclusive, pelo auto de apreensão de objeto (Num. 6581865 - Pág. 5), onde consta, somente, a droga.

Desse modo, verifico que embora o réu tenha sido preso em flagrante, guardando 72,900g de maconha, não foi visto vendendo-as ou expondo-as a venda (em situação de traficância), não havendo certeza de se a droga encontrada com ele era, de fato, para venda ou para uso pessoal, até mesmo pela quantidade não exorbitante.

Somado a isso, o policial Cosmo Helder, relatou em juízo que conhecia o ora apelante apenas como usuário de drogas.

Ademais, constato que não foram realizadas investigações preliminares, para confirmar a veracidade da relatada denúncia e nem há referência a prévio monitoramento das atividades do réu.

Desse modo e sopesando o princípio da presunção da inocência, adoto a interpretação mais favorável ao apelante, de que as substâncias se destinavam a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006), como bem mesmo afirmado por ele judicialmente.

Para corroborar, ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Devidamente prequestionada a matéria, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2. Tratando-se da atribuição de nova qualificação jurídica a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

3. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não demonstram inequivocamente, acerca da droga, a sua destinação para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante, tratando-se de apenas 0,45 gramas de crack e 32,67 gramas de cocaína.

4. O fato de o sentenciado já ter sido preso em outra ocasião pelo mesmo delito não é suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio,
especialmente por não ter sido flagrado vendendo ou expondo à venda a droga,
bem como por não ter havido a apreensão, em sua residência, de balança de precisão ou de petrechos para a comercialização de drogas.

5. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de drogas,
o reconhecimento pelo Juízo de origem da semi-imputabilidade do réu
e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável adotar a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.

(AgRg no AREsp n. 2.115.939/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de desclassificação de um delito exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, em recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.

2. No caso, embora o réu haja sido preso em flagrante em local conhecido por intenso tráfico de drogas, ele, em nenhum momento, foi pego vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros (aliás, nem vendendo, nem comprando drogas); ou seja, ele não foi encontrado, na rua, em situação de traficância. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da prática de tráfico de drogas pelo recorrente; não houve, ainda, uma investigação anterior que apontasse o réu como traficante. Apenas houve a apreensão de pequena quantidade de drogas em seu poder (12, 89 gramas de cocaína). De outro lado, a própria defesa não negou a propriedade da droga, afirmando, no entanto, que era para consumo próprio. Ainda, mas não menos importante, vale o registro que o réu, ao tempo do delito, era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes.

3. A conclusão das instâncias de origem (e do próprio Ministério Público Federal) de que o réu seria traficante pelo simples local em que foi preso em flagrante - em bairro conhecido por intenso tráfico de drogas - foi firmada com base apenas em indício de que ele seria traficante de drogas, e não em elementos robustos e conclusivos de que estaria havendo a prática do crime de tráfico.

Vale dizer, o que se tem dos elementos coligidos aos autos é apenas a intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agravado.

Somente aliado a outros meios de prova é que o local da abordagem do réu poderia basear o convencimento do juiz acerca da traficância.

Não há, pois, como subsistir a conclusão de que houve a prática do crime de tráfico de drogas.

4. Nada impede que um portador de 12 gramas de cocaína, a depender das peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido de usuário, ocasião em que, "desmascarado" pelas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução criminal, deverá ser assim condenado. No entanto, na espécie ora em análise, a apreensão de apenas essa quantidade de drogas e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao recorrido para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

5. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da conduta imputada ao réu não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do STJ. O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias ordinárias para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.636.869/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.) (grifei)

A partir da correção da sentença condenatória, impõem-se a declaração da extinção da punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição intercorrente. Explico.

Ora, restando-o condenado por conduta disposta no artigo 28 da Lei 11.343/2006 – e considerando o teor do artigo 30 do mesmo diploma legal –, o prazo prescricional para a imposição e execução da pena correspondente é de 02 (dois) anos.

A sentença condenatória ocorreu em
22/10/20 (Num. 6581888 - Pág. 9), há ato de Secretaria, com data de 22/10/20 (Num. 6581889 - Pág. 1); e o Ministério Público permaneceu silente.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 02 (dois) anos (artigo 30
da Lei nº 11.343/2006
, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO. DECLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. DECLARAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003502-87.2013.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/08/2022 )

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, desclassificando a conduta do apelante Ilson Paiva de Alencar para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, e declarando, de ofício, a extinção da punibilidade deste, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c o artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 20/05/2024